Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVANTE: RUTHE XAVIER TEIXEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, interposto por Ruthe Xavier Teixeira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Doença em Decorrência de Acidente de Trabalho no 1029778-57.2021.8.11.0041, que promove contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, determinou a intimação da autarquia federal, para comprovar o depósito dos honorários pericias, sob pena de multa diária, nos seguintes termos:
[...]
intime-se pessoalmente (por Oficial de Justiça) do PROCURADOR FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO ou quem se fizer representá-lo para, no prazo de até 10 (dez) dias, adotar as providências que entender necessárias no sentido de: 1) comprovar o depósito dos honorários periciais, pena de multa diária, remessa dos autos ao Ministério Público Federal, sem prejuízo de eventual concessão da tutela antecipada para implantação do benefício.
Decorrido o prazo mencionado no § anterior, determino ao (a) Senhor (a) Gestor (a) que proceda ao cadastro da presente REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR junto ao Sistema de Requisições de Pagamento (e-PrecWrb) do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Resolução n° 32/2017) para regular processamento e pagamento da rubrica pela Autarquia Federal.
Sustenta a Agravante, em apertada síntese, que, a Recorrente acidentou-se gravemente em 25/5/2020, no exercício de sua função (doméstica), e foi submetida a cirurgia CID S42.0, afastada por meio de atestado médico até a data de 21/12/2021.
Afiança que, ajuizou Ação Previdenciária; todavia, o Juízo a quo indeferiu a liminar, sob o argumento que necessitaria de perícia médica, na oportunidade em que determinou o INSS ao pagamento prévio dos honorários arbitrados no valor de R$ 600,00 reais no prazo máximo de 10 dias.
Assegura que, a autarquia federal tomou conhecimento da referida decisão; no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo estipulado pelo Juízo, e em 14/9/2021, houve reiteração da intimação.
Diz que, manifestou nos autos pugnando pela realização imediata da perícia e pagamento dos honorários posteriormente; mas, o Juízo a quo ratificou a intimação (inclusive, sob pena de deferir de imediato da liminar em caso de descumprimento); todavia, a autarquia tomou ciência em 18/10/2021, porém, transcorreu seu prazo em 25/11/2021.
Afiança que, a autarquia descumpriu novamente a decisão, razão pela qual, a Agravante solicitou o deferimento da liminar; todavia, o Juízo Singular determinou pela 4a vez a intimação da autarquia sob pena de expedição de RPV para pagamento dentro do prazo de 60 dias.
Pontua que, o periculum im mora restou demonstrado em razão do descumprimento reiterado das decisões de origem pelo prazo de 08 meses, bem como do prazo mínimo de 70 dias para que a autarquia pague o valor de apenas R$ 600,00 reais, sem que o juízo de piso efetive suas decisões e realize medidas mais severas em seu cumprimento.
Por fim, requer a concessão da tutela de urgência, para OBRIGAR por meio mandado, que o INSS implante e passe pagar imediatamente para a Agravante o benefício de auxílio-doença (R$ 1.200,00 reais) desde o dia 10/06/2020, ou seja, o 16o (décimo sexto) dia após o acidente incapacitante (conforme atestados), diante da anuência tácita, sob pena de multa diária de no mínimo R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízos de ofício ao MPE e MPF.
No mérito, pugna para que seja ratificada a liminar deferida, para reconhecer a lamentável desídia da autarquia, bem como a ineficácia da decisão de piso e principalmente a implantação do benefício até a realização da perícia e julgamento do mérito.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o breve relato.
Decido.
O art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Em que pese o esforço da Agravante, de fato, o recurso não se mostra apto a ser admitido, na medida em que não há pronunciamento judicial impugnado, ou seja, ausência de conteúdo decisório e, por conseguinte, não há objeto de impugnação, como se pretende.
Logo, como não há decisão nos autos, configura-se supressão de instância, em razão de ausência de decisão, haja vista que, a interposição de Agravo de Instrumento, somente, se dá em face de uma decisão concessiva ou negativa de algum direito.
Portanto, como não há nenhuma decisão, não há o que decidir em sede recursal, descabendo, pois, falar-se em recorribilidade da decisão, já que não existe possibilidade de reformar o que ainda não foi decidido.
Aliás, como já mencionado, a análise do pedido no presente recurso importaria, inclusive, supressão de grau de jurisdição. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINARES ANTECIPATÓRIAS. POSTERGAÇÃO DO EXAME PARA MOMENTO POSTERIOR À APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELOS RÉUS. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO RECORRÍVEL.
Afigura-se perfeitamente razoável a cautela judicial de, antes da prolação de decisão, sem (in) deferir as liminares antecipatórias, posterga, por despacho, a apreciação para momento posterior à apresentação de defesa pelos entes públicos demandados, de modo a obter maiores elementos para formação de convicção quanto aos fatos em si, ausente, assim, decisão recorrível. A antecipação da tutela apresenta-se como exceção, até em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem podendo os pleitos serem examinados depois da defesa dos réus. (Agravo de Instrumento No 70081807786, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 7/6/2019). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO RECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não merece ser conhecido o presente recurso pela ausência de decisão recorrível, porque a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva, presente na contestação, nada foi decidido pelo julgador monocrático. Deixando de adentrar na regra do que dispõe o artigo 1.015 e seus incisos, do CPC/15, não é possível a parte agravante buscar enfrentamento de tema ainda não analisado na origem. Agravo não conhecido, na forma do que dispõe o artigo 932, III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70078602067, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 02/08/2018).
(TJ-RS - AI: 70078602067 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 2/8/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 3/8/2018)
Assim, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, dele não cabe recurso, conforme expressamente estatui o artigo 1.001 do Novo Código de Processo Civil.
Assim, e segundo leciona Nelson Nery Jr. in CPC comentado, RT, 2015, p. 2026, o despacho, porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível.
Portanto, deixando de adentrar na regra do que dispõe o artigo 1.015 e seus incisos, do CPC/15, não é possível a parte agravante buscar enfrentamento de tema ainda não analisado na origem.
Diante do exposto, pelas razões apontadas, e por ausência dos pressupostos de interposição do agravo de instrumento (ausência de decisão interlocutória recorrível), não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora